Tribunal: CARF
Processo: 10925.722030/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722030/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CANTÚ AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do contribuinte
através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de prazo, que ocorre
quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.024, de 09 de maio de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10925.724609/2017-56, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento, por meio da qual o contribuinte em
referência foi intimado a recolher crédito tributário resultante do lançamento suplementar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722030/2016-78
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722030/2016-78

ITR, de multa proporcional (75,0%) e de juros de mora incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Santarém” (NIRF 0.410.888-4), localizado no município de Água Doce - SC.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se nos autos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação contestando,
em síntese:
1. A glosa da utilização das áreas do imóvel, conforme laudo técnico anexado;
2. Diante do exposto, o contribuinte requer a oportunidade de apresentar nova
DITR, para retratar a real utilização do imóvel, ou adoção dos dados constantes
do laudo técnico e da planta topográfica, para recalcular o ITR suplementar
devido, sem contestar o VTN arbitrado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente/procedente em parte.
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é flagrantemente intempestivo, motivo
pelo qual, não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, o que enseja o seu não conhecimento.
Explica-se.
Conforme consta no “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-
fl. 183), o sujeito passivo teve ciência dos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 12/07/2021 (e-fl.
183), data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72. É de se ver:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, ciência esta realizada por seu procurador xxxx, na data de 12/07/2021, data
em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722030/2016-78

Nesse sentido, o contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância que
julgou a impugnação apresentada, no dia 12/07/2021 (e-fl. 183), sendo
que o Recurso Voluntário de e-fls. 188 e ss, foi protocolizado somente no
dia 12/08/2021, ou seja, flagrantemente intempestivo, eis que o prazo
fatal se encerrou no dia 11/08/2021 (quarta-feira), nos termos do art. 33,
do Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que, em se tratando de contribuinte que tenha optado pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a data de ciência a ser
considerada é a do evento que ocorre primeiro – o dia da abertura da
mensagem ou o dia da ciência por decurso de prazo (art. 23, § 2o, III,
"b", do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no 12.844, de
19 de julho de 2013).
Em outras palavras, nos termos do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto
n° 70.235/1972, a intimação considera-se feita, se por meio eletrônico,
em 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. É
de se ver:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
A propósito, a intempestividade não passou despercebida pela unidade
preparadora que, em despacho de encaminhamento, assim consignou:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte (fl.
188/205), após o prazo previsto no Art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
encaminha-se o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para apreciação, em conformidade com as disposições da Portaria MF no
343/2015 (D.O.U., de 10/06/2015) e alterações posteriores. (grifo nosso)
Sendo assim, o Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo é
intempestivo, eis que na data de sua interposição, o prazo recursal já teria
se exaurido, o que enseja o seu não conhecimento.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.025 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.722030/2016-78

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
interposto pelo sujeito passivo, em razão de sua intempestividade.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 274
DF CARF MF
Original